Tribunal: TJDFT
Processo: 0750503-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. O recurso foi interposto sem o comprovante de pagamento do preparo respectivo. Intime-se, pois, a parte agravante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator